Tribunal: TJDFT
Processo: 0703625-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO AJUIZADA CONTRA SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. INTERESSE JURÍDICO DIRETO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, em Ação Anulatória proposta em desfavor da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSUS), reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, com fundamento no art. 109, I, da CF/1988, por entender haver interesse jurídico da União na controvérsia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar a demanda ajuizada contra a AGSUS, envolvendo possível desligamento de médica do Programa Médicos pelo Brasil, é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A AGSUS, embora possua natureza jurídica de direito privado, é serviço social autônomo instituído por lei federal, atua mediante contrato de gestão com o Ministério da Saúde e executa política pública federal com utilização de recursos da União.
4. O critério de fixação da competência não se limita à natureza jurídica formal da parte, devendo considerar o conteúdo da relação jurídica debatida na causa.
5. A controvérsia submetida à apreciação judicial envolve critérios de desligamento de profissional vinculado a programa federal, cuja execução é fiscalizada pela União, evidenciando interesse jurídico direto do ente federal.
6. Nos termos do art. 109, I, da CF/1988, compete à Justiça Federal julgar causas em que haja interesse jurídico da União, ainda que esta não figure formalmente no polo da demanda, tratando-se de competência absoluta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A Justiça Federal é competente para processar e julgar ações em que se discute a execução de política pública federal por serviço social autônomo instituído por lei e vinculado contratualmente à União.
2. O interesse jurídico da União pode se configurar mesmo quando ela não integra formalmente a lide, desde que a controvérsia envolva interferência direta na implementação de programa federal.
3. A competência absoluta fixada no art. 109, I, da CF/1988, não pode ser afastada em razão de critérios de urgência ou conveniência processual.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgInt no AI 0745792-90.2025.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 11/02/2026; e TJDFT, AI 0747670-50.2025.8.07.0000; Rel. Renato Scussel; 2a Turma Cível; j. 11/02/2026; e TJDFT, ApCiv 0732680-85.2024.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 17/09/2025.